Tribunal: TJSP
Processo: 0099633-38.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Furto tentado (art. 155, "caput", c.c. art. 14, II, do Cód.Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Prisão em flagrante. Palavras coerentes e incriminatórias da vítima e de Policial Militar. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Ausência de previsão na legislação. Condenação imperiosa. Responsabilização necessária. Apelo improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000057753
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nesses autos de Apelação Criminal
no 0099633-38.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante DECIO FERREIRA MARTINS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao apelo. Deixa-se, porém, de se determinar a expedição de mandado de
prisão, em decorrência da recente alteração no entendimento
jurisprudencial do e. Supremo Tribunal Federal, quanto aos efeitos do
julgamento de Segunda Instância.V.U." de conformidade com o voto de
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
LUIS SOARES DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 52.100
Apelação
Criminal
no
0099633-38.2017.8.26.0050
Comarca: São Paulo
(31a V.C. – proc. 0099633-38.2017.8.26.0050)
Juiz: Dr. Edison Tetsuzo Namba
Apelante: Décio Ferreira Martins
Apelado: Ministério Público (Dr. Luís Guilherme
Gomes dos Reis Sampaio Garcia)
EMENTA: Furto tentado (art. 155, “caput”, c.c. art. 14,
II, do Cód.Penal). Provas seguras de autoria e
materialidade. Prisão em flagrante. Palavras coerentes e
incriminatórias da vítima e de Policial Militar. Princípio
da insignificância. Inaplicabilidade. Ausência de previsão na legislação. Condenação imperiosa.
Responsabilização necessária. Apelo improvido.
Visto.
Ao relatório da sentença douta, que se acolhe e
adota, acrescenta-se que Décio Ferreira Martins saiu condenado
às penas de 4 meses e 20 dias de reclusão (regime inicial
semiaberto), mais 3 dias-multa, no mínimo valor unitário,
pela prática da infração penal capitulada no art. 155, “caput”, c.c.
art. 14, II, ambos do Código Penal (furto tentado).
O apelo do acusado – f. 305/312 – pretende,
essencialmente, a improcedência da demanda e consequente
inversão do resultado, com absolvição, por defendida aplicação do
princípio da insignificância.
Anotam-se contrarrazões – f. 316/318 – que
defendem a mantença do decisório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Autos distribuídos (f. 328), foram imediatamente
encaminhados à douta Procuradoria de Justiça que, após vista
regular, conclui, em parecer respeitável, pelo improvimento do
inconformismo recursal (f. 334/338), chegando o feito ao Gabinete
do Relator, finalmente, aos 27.set.2019 – f. 339.
É o relatório.
Furto tentado (art. 155, “caput”, c.c. art. 14, II, do
Código Penal).
Aos fatos.
Acusado, montado em uma bicicleta, aproxima-se
da vítima caminhando na via pública e subtrai a sua bolsa com
objetos pessoais, avaliada em R$ 40,00.
O delito somente não se consuma em razão da
intervenção de populares que saem em perseguição e alcançam o
réu, imobilizando-o até a chegada da Polícia Militar.
Os bens são recuperados.
Condenação acertada.
Elementos mais que suficientes a garantir autoria e
materialidade delitivas.
Assim e de saída, pela materialidade constatada
no (i) boletim de ocorrência, f. 12/14; (ii) auto de exibição e
apreensão, f. 15/17; e (iii) auto de avaliação acostado à f. 20/21.
E a autoria também é incontroversa.
A começar pelo flagrante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
De efeito.
O acusado foi detido em plena flagrância delitiva,
coisa que é inegável e inquestionável, nos autos.
Esse fato, só por si, caracteriza por sem dúvidas e
de pronto a autoria, uma vez que não há lógica capaz de fugir a
essa interpretação.
Quem é apanhado em pleno "iter criminis", como
aqui, não tem como justificar a situação.
Além disto, as firmes e contundentes palavras da
vítima.
Flávia declarou que estava caminhando na via
pública quando o acusado, montado em uma bicicleta, aproximou-
se e arrancou a bolsa – contendo aparelho celular, crachá de
acesso, cartão de crédito e a quantia de R$ 35,00, em dinheiro – de
suas mãos, sendo detido logo na sequência por populares que
presenciaram o ocorrido (f. 9 e 292).
De sorte que, exatamente como aqui, estando as
palavras da vítima absolutamente seguras, fortes, coerentes e
harmônicas com o resultado condenatório, solução é emprestar-
lhes a credibilidade que merecem, o que resulta na conclusividade
única de aceitação das palavras daquela.
O que só pode levar à certeza do quadro.
Demais disso, em reforço perfeito ao até aqui
estoriado, a narrativa do Policial Militar Valdemir (f. 6 e 293),
que prestava serviço nas proximidades e, acionado, deparou com o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
acusado já imobilizado por populares.
Pois bem.
Evidentemente autêntico o relato.
O
acusado
Décio,
de
outro
turno,
sequer
apresentou sua versão acerca dos fatos, pois quedou silente em
Polícia (f. 10) e foi decretado revel em Juízo (f. 294).
Donde o quadro probatório indicar como autor do
delito exatamente aquele que apontado e responsabilizado.
Inconcebível,
por
outro
lado,
a
alegação
de
atipicidade da conduta, em razão do suposto valor da “res
furtiva”.
Ora.
A legislação penal brasileira não consagra o
“princípio da insignificância” ou o do “furto de bagatela”.
O fato aqui retratado, às escâncaras, nos autos, não
é nem nunca foi atípico, no entender da legislação de vigência.
Ou se a aplica, ou se nega a ela vigência, o que não
é nem pode ser razoável, notadamente nos dias que correm, com a
onda nefasta de criminalidade que assola nossa terra e tem que
ser combatida, sob pena de se estar incentivando, mais ainda,
agentes que se propõem a burlar a lei.
¿
Como
se
explicar
à
sociedade
ou
aqui,
especialmente à vítima, que aquilo que lhe tentaram furtar, fruto
de seu suor e trabalho, nada estaria a significar para a Justiça

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Criminal ?
¿ Que exemplo ou reflexos, nessa hipótese, se estará
dando a todos quantos queiram burlar a lei?
Caos.
Enfim,
independentemente
de
valores
reais
econômicos, o que se preserva com a responsabilização de agente
que se dispõem a burlar a lei penal, como aqui, são, isto sim, os
valores morais, cobrados pela sociedade, diuturnamente.
Portanto e por isso mesmo que inimporta o
"quantum" da coisa que se subtrai, mas sim e especificamente o
que se subtrai.
Se tem valor econômico, mínimo, ínfimo, irrisório
que seja, terá, pelo menos à vítima, o valor moral que aquilo
possa representar ou representou na aquisição e na sua
mantença.
Certamente, reprise-se, fruto de suor e trabalho
honesto.
Seria, portanto e por isso mesmo, premiar-se a
desonestidade (“rectius”: furto), subvalorizando-se ou dando
importância alguma à honestidade, atributo que por certo esteve
presente quando da aquisição daquilo que se levou.
Em total e completa inversão de valores morais e
lógicos.
Não pode ser assim, entretanto, e a Justiça Penal,
atenta à legislação que existe e, bem ou mal, é vigente e se impõe

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
respeitada, e mais, fiel ao princípio de dignidade e respeito pelo ser
humano lesado, tem que coibir atuações criminosas, representem
elas, no mundo econômico, valor qualquer que possam representar.
Se se violou, enfim e efetivamente, norma penal,
inimporta o valor da coisa ou sua significância no contexto
econômico ou no patrimônio da vítima ou do réu.
O fato é que se cometeu crime.
Tem que ser responsabilizado o agente infrator.
Foi, e não se nega, violada a norma penal e valores,
se sabe, são relativos e não importam à criminologia, a não ser,
por exemplo, para obtenção de benefícios, tais o privilégio no furto
e outras situações símiles.
A ausência de lesão ou insignificância desta no
patrimônio da vítima, ainda que face à recuperação dos bens
furtados, ou de serem estes de ínfimo valor, não implica jamais
em descriminação, pena de premiar-se com impunidade o
criminoso, “ad exemplum”, toda vez que fosse a subtração tentada
e recuperasse a vítima, intacto, o objeto, ou que o bem fosse de
pequeno valor.
É espécie descriminante não consagrada na lei
penal, torne-se a firmar.
Condenação, portanto, inevitável.
“Quantum satis”.
Apenamento criterioso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Base fixada no patamar mínimo, nada havendo
que alterar.
Após,
adequado
aumento
de
1/6
pela
reincidência (f. 178/179).
Por fim, redutor máximo pela tentativa, ante o “iter
criminis” percorrido.
Quanto ao regime inicial, mostra-se absolutamente
acertada a fixação do semiaberto, no mínimo, em razão do
péssimo passado ostentado pelo réu, indicativo sério e concreto
de que faz da prática criminosa seu meio de vida (art. 33, §§ 2o e
3o, do Código Penal).
Donde a cautela recomendar que, ao menos “a
priori”, não está apto ao pleno convívio social.
Nega-se provimento ao apelo.
Deixa-se, porém, de se determinar a expedição
de mandado de prisão, em decorrência da recente alteração
no entendimento jurisprudencial do e. Supremo Tribunal
Federal, quanto aos efeitos do julgamento de Segunda
Instância.